Tribunal: TJBA
Processo: 8006987-43.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006987-43.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA RELATIVA A DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS DO PASEP. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE NO TEMA 1.387, DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que afastou a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para instrução da ação de cobrança e indenização proposta por participante do PASEP, diante de supostos desfalques em conta vinculada.

2. O acórdão embargado adotou a tese firmada no Tema 1.150/STJ, em sua interpretação subjetiva da
actio nata
, exigindo comprovação da ciência dos desfalques pelo titular como termo inicial da prescrição.

3. Após a publicação do acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça firmou nova tese jurídica no Tema 1.387/STJ, fixando como termo inicial da prescrição a data do saque integral da conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a superação do entendimento anterior pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória fundada em diferenças do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 1.387/STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante de que o saque integral da conta PASEP marca o início do prazo prescricional decenal.

6. Conforme reconhecido no caso concreto, o último movimento na conta PASEP ocorreu em 22.07.2008, sendo a ação ajuizada apenas em 29.06.2020.

7. A aplicação da nova tese torna evidente a prescrição da pretensão indenizatória, impondo a revisão do acórdão anteriormente proferido.

8. Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC, é cabível a concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração, quando a superveniência de tese jurídica vinculante impõe a adequação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgar improcedente o pedido inicial e restabelecer a sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. O saque integral da conta vinculada ao PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação de cobrança ou indenização por diferenças de rendimentos. 2. O julgamento do Tema 1.387/STJ impõe o reconhecimento da prescrição quando decorrido o prazo decenal a contar do saque integral, independentemente da ciência subjetiva do titular.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025; STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006987-43.2024.8.05.0103
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator